Tribunal: TJBA
Processo: 8060381-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060381-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO AGRAVADO: EDECLECIO SA SILVA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. DIREITO À PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão interlocutória proferida em Ação de Busca e Apreensão, que, embora tenha deferido liminarmente a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, condicionou sua remoção da Comarca de Paulo Afonso/BA ao decurso do prazo legal de cinco dias para a purgação da mora, sob pena de multa. O Agravante alega ausência de amparo legal para a restrição e prejuízos financeiros decorrentes da permanência do bem no local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de restrição à remoção e alienação do veículo apreendido durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora; e (ii) estabelecer se é cabível a cominação de multa por descumprimento da obrigação de não fazer consistente na manutenção do bem na Comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR A disciplina do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor fiduciante o direito potestativo de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sendo a restituição do bem condição jurídica assegurada nesse intervalo. A consolidação da propriedade plena e exclusiva em favor do credor fiduciário apenas se dá após o transcurso in albis do quinquídio legal, razão pela qual o bem deve permanecer disponível e acessível ao devedor até o fim desse prazo. A restrição judicial à remoção do bem antes da consolidação da posse e propriedade visa resguardar a utilidade do processo e garantir a efetividade do direito de purgação da mora, sendo expressão legítima do poder geral de cautela do magistrado. A remoção prematura do veículo pode inviabilizar a restituição, caso o devedor exerça seu direito dentro do prazo legal, o que justifica a imposição da medida restritiva. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento de que a restrição de remoção do bem é compatível com o sistema da alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. A cominação de multa por descumprimento da obrigação de não fazer encontra respaldo nos arts. 77, IV, e 139, IV, do CPC, como medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial e proteger a dignidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 77, IV, e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1933739/RS; TJ-BA, AI nº 8006310-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 01.09.2021; TJ-BA, AI nº 8052751-07.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.